Tribunal: TJDFT
Processo: 0708082-33.2021.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPARAÇÃO MATERIAL. TRANSPORTE DE MERCADORIA – APLICATIVO UBER FLASH – ENDEREÇO DE ENTREGA – NÃO COMPROVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DOS TERMOS DE USO PELO MOTORISTA PARCEIRO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA, NO MÉRITO, IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de reparação material e moral decorrente de suposta falha na prestação do serviço de transporte na modalidade “UBER FLASH”. Pretendem os autores a compensação de R$ 196,52 (equivalente ao valor da encomenda não entregue); de R$ 17,49 (equivalente ao valor do serviço de transporte propriamente dito), além de indenização por danos morais.

2. Todos os que participam da cadeia de consumo têm responsabilidade pelos danos decorrentes do fato ilícito ou do defeito na prestação de serviços em decorrência do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7o, parágrafo único, doCDC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.

3. A plataforma de intermediação de transporteUBERcontrola o credenciamento e o descredenciamento dos motoristas prestadores do serviço, a precificação, a aproximação dos passageiros e o pagamento da corrida, de modo que, no que se refere à sua relação jurídica com os usuários do sistema é de se aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido o acórdão n. 1087757, Rel. Juiz Eduardo Henrique Rosas, julgado em 27.03.2018.

4. Nos termos doart.14doCDC“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”. Salvo se comprovar que o serviço não é defeituoso ou que o dano decorreu de culpa exclusiva de terceiro (incisos I e II, do § 3o, do mesmo artigo).

5. A sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos e condenou a ré à reparação material de R$ 214,01 merece ser mantida, uma vez que restou cabalmente demonstra a falha na prestação do serviço.

6. A uma, porque há fundada dúvida sobre o endereço onde a encomenda foi efetivamente entregue, pois em sua contestação (ID Num. 35111459 - Pág. 8) a ré trouxe tal endereço como sendo “loja 36 – Setor Leste – Gama Leste Quadra 43 – Gama, Brasília”, no entanto, no documento de ID Num. 35109945 - Pág. 1 (emitido pela própria requerida) consta outro endereço, qual seja, “Sce Qd. 39 CI Conjunto A, 2 – Gama, Brasília.

7. A duas, em consulta aos Termos de uso da plataforma1, destaco a seguinte orientação, lá assim expressa: “O que acontece se eu não encontrar o destinatário? Recomendamos que você entre em contato com o usuário que solicitou o envio por meio do aplicativo, que deve fornecer instruções sobre como proceder. Se o destinatário não puder ser encontrado após você aguardar 10 minutos no ponto de entrega, recomendamos que você encerre a viagem indicando o motivo, mantenha o item em segurança, e entre em contato com o suporte da Uber para comunicar a situação e receber orientações sobre a devolução [...]”. No entanto, as provas dos autos revelam que o motorista não adotou nenhuma destas orientações, frustrando as regras da própria plataforma, o que leva à conclusão de que houve evidente falha no serviço, a atrair a responsabilidade da requerida.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, porque, se fixados em percentual do valor da condenação, resultaria em quantia irrisória.